Tribunal: TJDFT
Processo: 0730862-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730862-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL, ora executada/agravante, em face da decisão de ID Num. 202534270, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0736074-37.2023.8.07.0001, proposta por COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “(...) B) Pedido de penhora de cotas titularizadas pela executada VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO: Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pela executada VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO junto à empresa RADO &amp; PRADO SAÚDE, BELEZA E ESTÉTICA LTDA. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). Intime-se a empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, inicialmente mediante carta/AR, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, intime-se também a empresa de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Considerando a ineficácia, que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exeqüente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. (...)” (grifos no original) Em suas razões recursais, informa a parte executada tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial no qual foi deferida a penhora de suas cotas sociais, na forma da decisão retro transcrita. Inicialmente, formula pedido de gratuidade judiciária. Argumenta, em linhas gerais, que ainda não foram adotadas outras medidas menos gravosas para localização de bens em seu nome; e que não foi realizada perícia para verificação do valor das cotas sociais, condição necessária para realização da penhora. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a penhora determinada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, afastando-se definitivamente a penhora das cotas sociais da agravante. Intimada para apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira (ID Num. 62126501), a agravante apresentou petição e documentos (ID Num. 62609982 e seguintes), recolhendo, também, o preparo recursal. É o relatório. DECIDO. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em análise, observo que a executada/agravante recolheu as custas recursais (ID Num. 62609987). Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento das custas recursais é ato incompatível com condição de hipossuficiência econômica declarada pela agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária. Confira-se o seguinte precedente deste Tribunal sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE APARTAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. RECOLHIMENTO DE TODAS AS CUSTAS DO PROCESSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatíveis com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. (...) 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (Acórdão 1289152, 00009265020168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, diante da preclusão lógica, INDEFIRO o pedido de Gratuidade Judiciária. No mais, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, notadamente da probabilidade do direito. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a determinação de penhora de suas cotas sociais de sociedade empresária, sob os fundamentos de que não teria sido obedecida a ordem de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, de modo que a penhora das cotas lhe seria excessivamente onerosa; e que não foi determinada a realização de perícia para avaliar o valor das cotas sociais e a viabilidade da penhora. O princípio da menor onerosidade ao executado é disciplinado pelo art. 805 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Conforme visto, ao alegar que a medida executiva é excessivamente gravosa, incumbe ao devedor indicar meios menos onerosos para a execução, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Embora seja sabido que a penhora de cotas sociais é medida excepcional, no caso em análise, observa-se que o d. Juízo a quo realizou todas as consultas aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para localização de bens em nome dos devedores (ID Num. 197691797 e seguintes dos autos originários), sem êxito. Entretanto, a consulta ao sistema SNIPER (ID Num. 197691804 dos mesmos autos) apontou que a ora agravante é sócia-administradora de quatro empresas. No mais, a executada/agravante não apontou qual medida menos gravosa poderia ser adotada no caso, a fim de que a execução fosse cumprida de forma menos onerosa a si, mas limitou-se a alegar que não foram esgotados os meios menos gravosos para localização dos valores. Dessa forma, deve ser cumprida a previsão expressa no diploma processual civil, com a manutenção do ato executivo determinado. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE QUOTAS DE SÓCIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. A lei instrumental confere ao devedor a garantia de que a execução se dará do modo que lhe for menos gravoso (art. 805), desde que indique medida alternativa mais eficaz e menos onerosa, o que, na hipótese em tela, não ocorre. 3. Deflui-se dos autos de origem que foi localizado um veículo de propriedade do agravante/executado, via RENAJUD, todavia, a penhora não se aperfeiçoou porque havia restrições preexistentes sobre o bem. Não basta a simples localização de um bem para que este possa servir ao pagamento do débito, sendo necessário que esteja livre e desembaraçado. 4. Noutro prisma, de ser ressaltado que, segundo o artigo 789, "caput", do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. 5. Nos termos do art. 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor, pois integram o patrimônio do sócio e possuem valor econômico, não implicando, necessariamente, na extinção da sociedade ou violação ao princípio da affectio societatis, pois os demais sócios que a compõem possuem preferência na sua aquisição. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1896743, 07193251120248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJEÇÃO À PENHORA DO BEM INDICADO PELO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DO EXECUTADO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART. 835 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM APTO A ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. O exequente tem a prerrogativa de indicar bens à penhora, nos termos dos artigos 798, inciso II, alínea "c", 805, 829, § 2o, 847, § 2o, e 848, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Se o bem penhorado por indicação do exequente não obedece à ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil ou impõe situação gravosa para o executado, a este cabe requerer a sua substituição, ou seja, indicar bem cuja expropriação seja apta a assegurar a satisfação do crédito, consoante a inteligência dos artigos 805, 847, § 2o, e 848, inciso I, do mesmo diploma legal. III. A simples objeção à penhora, sob a alegação de que não observou a ordem legal, é completamente inócua para desconstituí-la, sendo de rigor que o executado indique bem apto à satisfação do crédito do exequente. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1839686, 07270958920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DIREITOS EVENTUAIS E FUTUROS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. 1. A realização de penhora no rosto dos autos determinada, por recair sobre direitos eventuais e futuros, ou seja, que dependem do resultado de outro processo, não pode ser considerada como excessiva. 2. O princípio da menor onerosidade ao Executado, previsto no art. 805 do CPC, se aplica a situações em que há outros caminhos para a satisfação do crédito. Por tal razão, o parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil impõe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados., o que não aconteceu no presente caso. 3. A falta de indicação de bens a fim de substituir a constrição afasta a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, por força do disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC. 4. A Agravante deixa de indicar bens a fim de substituir a constrição. Logo, afasta-se qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, diante da ausência de outros meios para a satisfação do crédito. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1775930, 07145196420238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTERESSE DO EXEQUENTE. MODO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO. NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral, conforme dispõe o seu art. 797, que a execução realiza-se no interesse do exequente. 2. Ainda que o art. 805 de referido diploma processual estabeleça que a execução se dará pelo modo menos gravoso ao executado, certo é que, em casos tais, deve o executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do débito, sob pena de manutenção dos atos já determinados, o que não ocorreu na espécie, não havendo que se falar, portanto, em ordem de bloqueio de valores abusiva ou desarrazoada. 3. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1124866, 07094060820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Portanto, entendo que a penhora de cotas sociais determinada na origem, ao menos em primeira análise, não viola o princípio da menor onerosidade ao executado, tampouco implica em inobservância da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC. No mais, a penhora de cotas sociais é regida pelo art. 861 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput , o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.” Extrai-se dos dispositivos legais acima que a penhora de cotas sociais possui regramento próprio, havendo determinação de apresentação de balanço especial da empresa e prioridade da venda das aludidas cotas aos demais sócios. Não há menção expressa à necessidade de prévia realização de perícia contábil para a penhora de cotas sociais. Assim, ao menos nesta análise preliminar do caso, entendo que eventual perícia serviria apenas para avaliação do valor das cotas no momento de eventual alienação destas, não interferindo na determinação da penhora. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, é necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2024 21:47:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora